Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729211-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELUZIA MARIA ARARUNA LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Deluzia Maria Araruana pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a autora buscava a concessão do medicamento Ácido Zoledrônico (Zometa)para uso ambulatorial. Em suas razões, a agravante sustenta que o medicamento em questão possui registro na Anvisa e que o laudo médico apresentado comprova sua eficácia, adequação, segurança e imprescindibilidade. Alega não possuir condições financeiras para custear o medicamento e defende que a ausência de incorporação do tratamento pelo SUS, bem como a inexistência de parecer favorável da Conitec, não devem ser considerados obstáculos intransponíveis para o fornecimento do fármaco pelo Poder Público. Argumenta que foram cumpridos todos os critérios previstos no Enunciado no 61 da Súmula Vinculante, no Tema no 6 e no Tema no 1.234 da Jurisprudência de Repercussão Geral, justificando o pleito. Ressalta que é incontroversa a inexistência de medicamentos equivalentes disponíveis na lista do SUS para o tratamento. Além disso, afirma que questões como a falta de finalidade curativa, a recomendação negativa da Conitec em razão do impacto orçamentário, o alto custo do tratamento e a sobrecarga do Sistema Único de Saúde não podem servir de fundamento legítimo para recusar o acesso ao medicamento. Defende que há evidências científicas de alta qualidade sobre a eficácia do tratamento e afirma ter havido ilegalidade na negativa de fornecimento. Reforça o direito ao acesso universal, integral e gratuito aos serviços públicos de saúde, incluindo tratamentos não incorporados, e destaca a urgência do caso, sob risco à integridade física e psíquica da paciente. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que o réu forneça o medicamento Zometa 4 mg, conforme prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, enquanto perdurar a indicação, e pleiteia a confirmação da tutela deferida no mérito. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto às demandas em face do Poder Público que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o egrégio STF firmou os seguintes entendimentos, cuja observância é obrigatória: Enunciado no 61, da Súmula Vinculante: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” Tema 6 da Repercussão Geral “Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade necessariamente respaldadas por e segurança do fármaco, evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” - Destacou-se Enunciado no 60, da Súmula Vinculante: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” Tema no 1234 da Repercussão Geral “(...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...)” - Destacou-se. Quanto ao cumprimento dos requisitos para a determinação judicial do fornecimento do medicamento, conforme estabelecido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, assim dispôs a decisão recorrida. Confira-se, no que é relevante: “(...)Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, não foi localizada na base de dados do NATJUS/TJDFT Nota Técnica relativa a caso clínico semelhante” (ID no 241018197, na origem). Diante disso, o magistrado de origem indeferiu o fornecimento do fármaco, em virtude da ausência de um (1) requisitos entre os estabelecidos nos Temas no 6 e 1.234 da Repercussão Geral, qual seja, a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) – Tema 6, item “b”. Ademais, ainda reforçou que não foi localizada na base de dados do NATJUS/TJDFT Nota Técnica relativa a caso clínico semelhante ao da autora. Assim, considerando que o Enunciado no 61 da Súmula Vinculante determina que a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, deve observar as o Tema 6 da Repercussão Geral, e reconhecendo a importância da jurisprudência vinculante para garantir a uniformidade, segurança jurídica e alinhamento às orientações do STF, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparos. Uma vez afirmada a ausência do requisito do da probabilidade do provimento do recurso, desnecessário, no presente momento, analisar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator